Tribunal: STF
Processo: HC 222527
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 544.473.



    Narra a petição inicial que foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo paciente.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem em relação ao paciente apenas para “determinar ao Juiz da VEC que a falta grave perpetrada em 30/8/2017 não interrompa o prazo para obtenção de livramento condicional, indulto e comutação das penas”.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na imputação da falta grave.



    Alega que “o presente procedimento deve ser arquivado, eis que decorridos muito mais do que o previsto para a conclusão quando a resolução prevê conclusão de 30 dias, prorrogáveis por tempo igual uma única vez, observa-se a prescrição vez que ocorridos mais de 10 meses”.



    Prossegue aduzindo que “não há que se falar que o ato de desobediência restou demonstrado, uma vez que os depoimentos colhidos são uniformes em admitir que o paciente ora impetrante colocou as mãos para trás e se deixou algemar, logo não há nenhum ato de desobediência passível de imputação disciplinar. Ademais, não se lê no presente procedimento apuratório qual seria o procedimento que o sentenciado se recusou a fazer”.



    Ainda, arrazoa que “a lei de execução penal não estabelece em nenhum dos seus dispositivos, que o cometimento de falta grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, tendo em vista tudo que foi colhido e aduzido, em sede preliminar e questão de mérito, impõe-se a absolvição do paciente impetrante reeducando:



    Flávio Cícero da Silva Vansolin matrícula 190376, RG 50.315.846 quanto ao ato faltoso que lhe é imputado e por conseguinte o arquivamento do presente expediente; e se Vossa excelência tiver um entendimento diverso do que está sendo mencionado; que seja desclassificada a sanção de natureza grave para ‘média/leve’, pois fazendo-se assim, esta ilustre Suprema Corte como de praxe vem fazendo, estará restabelecendo os reclames da pura e cristalina Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não procede a tese de sanção coletiva ou o pedido de desclassificação da conduta, pois, consoante a moldura fática do aresto os apenados habitavam celas individuais e se recusaram a obedecer ordem de agentes de segurança durante procedimento de revista pessoal. Os reclusos, um a um, resistiram à ordem de saída do cubículo e se negaram a seguir para o local de contenção. Com a recusa, os servidores da unidade prisional precisaram alterar o modo de operação. A teor do art. 50, VI, da LEP, desobedecer ordem do servidor constitui falta grave. 



    [...]



    Quanto a Flávio Cícero da Silva Vansolin, o Tribunal também não analisou eventual pedido de extensão de decisões que reconheceram a conduta como falta média. Assim, não está inaugurada a competência desta Corte para exame da controvérsia. Entretanto, quanto a este apenado, o órgão de segundo grau assinalou que estava ‘correta a interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios [...] abrangendo inclusive o livramento condicional, comutação e indulto das penas’ (fl. 49).



    O julgado está em desconformidade com tese jurídica firmada pela Terceira Seção, por meio de recurso especial repetitivo. Aplica-se à hipótese a seguinte compreensão:



    [...]



    Assim, impõe-se a correção dos cálculos penais, pois, consoante a previsão legal, deve ser considerado interrompido, em razão da falta grave, tão somente o prazo para progressão de regime. 



    Deixo de estender o entendimento (Tema Repetitivo 709) a todos os pacientes, pois, além da indevida supressão de instância, somente em relação a Flávio Cícero da Silva Vansolin existe prova pré-constituída da ilegalidade.



    À vista do exposto, concedo o habeas corpus em parte, a fim de, somente em relação a Flávio Cícero da Silva Vansolin, determinar ao Juiz da VEC que a falta grave perpetrada em 30/8/2017 não interrompa o prazo para obtenção de livramento condicional, indulto e comutação das penas.”



    Com efeito, o Tribunal a quo consignou que “os reclusos, um a um, resistiram à ordem de saída do cubículo e se negaram a seguir para o local de contenção”.



    Sendo esse o contexto, reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto ao não cometimento de falta disciplinar pelo paciente, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Outrossim, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça pontuou que “o Tribunal também não analisou eventual pedido de extensão de decisões que reconheceram a conduta como falta média. Assim, não está inaugurada a competência desta Corte para exame da controvérsia”. Ainda, verifico que não houve manifestação da instância precedente no que tange à alegação de “prescrição da falta disciplinar, em sede administrativa”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito das matérias no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    De outro lado, no tocante à interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime, verifico que a decisão objurgada não diverge da posição desta Corte. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL, o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar (cf. HC 136.376, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 02/05/2017; RHC 201000 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021; HC 186174 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020; HC 114370, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013; HC 114494, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/12/2017; HC 111606, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2012; HC 114192, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/12/2012; HC 97659, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 20/11/2009). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 208.169-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/12/2021)



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME. LIMITAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA. LEI 12.433/2011. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O entendimento desta Suprema Corte pacificou-se no sentido de que a falta grave no curso da execução penal altera a data-base para progressão de regime. Precedentes. 3. Em face da alteração legislativa introduzida pela Lei 12.433/2011, que modificou a redação do art. 127 da LEP, esta Suprema Corte tem admitido a retroatividade da norma mais benéfica para limitar, nos casos de falta grave, a perda dos dias remidos em até 1/3 (um terço). Precedentes. 4. Caberá ao Juízo da Execução Penal proceder à análise da limitação da perda dos dias remidos, nos termos da Súmula nº 611/STF (“Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”). 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício para determinar que o Juízo da execução criminal proceda à aplicação retroativa da Lei 12.433/2011, observada a limitação da perda dos dias remidos em até 1/3 (um terço). (HC 118.797, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/2/2014)



    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a decisão impugnada transitou em julgado em 10/02/2020, sem a interposição do agravo regimental cabível naquela instância. Destarte, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente